Tribunal: TJES
Processo: 5000372-74.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Calúnia
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000372-74.2024.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDLAINE ZAMBOM ROSA
APELADO: JOSIANO ZAMBOM ROSA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO INTERPOSTO COMO INOMINADO, MAS RECEBIDO COMO APELAÇÃO. ART. 82 DA LEI 9.099/95. RECURSO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR IMPUTAÇÃO AO CRIME DE CALÚNIA (138 DO CP). ALEGAÇÕES INSERIDAS EM CONTEXTO DE DISPUTA FAMILIAR E PROFERIDAS EM AMBIENTE JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO.

Recurso conhecido como apelação criminal e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000372-74.2024.8.08.0016

APELANTE: EDLAINE ZAMBOM ROSA

APELADO: JOSIANO ZAMBOM ROSA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

APELAÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO INTERPOSTO COMO INOMINADO, MAS RECEBIDO COMO APELAÇÃO. ART. 82 DA LEI 9.099/95. RECURSO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR IMPUTAÇÃO AO CRIME DE CALÚNIA (138 DO CP). ALEGAÇÕES INSERIDAS EM CONTEXTO DE DISPUTA FAMILIAR E PROFERIDAS EM AMBIENTE JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO.

Recurso conhecido como apelação criminal e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

CASO EM EXAME

1.Cuida-se de ação penal privada proposta por Edlaine Zambon Rosa contra Josiano Zambon Rosa, em razão de supostas ofensas proferidas pelo querelado durante audiência judicial e, posteriormente, por mensagem de áudio em aplicativo, nas quais teria imputado à querelante a prática dos crimes de “roubo da colheita de café” e “omissão de bens”, bem como a tentativa de “enganar a justiça”. O juízo de origem absolveu o querelado, por entender ausente prova robusta da materialidade e autoria, bem como por inexistir dolo específico necessário à configuração do delito.

2. Inconformada, a querelante interpôs recurso, pleiteando a reforma da sentença absolutória, com a condenação do apelado pelo crime de calúnia, reconhecimento da continuidade delitiva e indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. O cerne da controvérsia recursal reside em definir se as expressões proferidas pelo querelado se amoldam ao tipo penal do art. 138 do Código Penal, e se restou demonstrado o elemento subjetivo do tipo – o
animus caluniandi
, ou seja, a intenção deliberada de imputar falsamente fato definido como crime.

RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença absolutória examinou com precisão o conjunto fático-probatório dos autos, concluindo pela
ausência de fato concreto determinado
, bem como
inexistência de dolo específico
necessário à configuração do delito de calúnia.

5. De fato, as expressões atribuídas ao querelado – tais como "enganar a justiça", "roubar a colheita de café" e "omitir bens" – foram proferidas em contexto de
conflito familiar acentuado
, relacionado à partilha de bens de espólio, não se referindo a fatos delimitados quanto a tempo, modo de execução, autoria e consequência.

6. A única testemunha ouvida nos autos limitou-se a relatar que ouviu o querelado fazer menção genérica às referidas expressões, sem que se tenha apontado qualquer narrativa concreta de crime imputado, nos moldes exigidos para a tipificação penal. Como bem salientado pelo Ministério Público em primeiro e segundo grau, trata-se de declarações com
animus narrandi e animus criticandi,
próprios do contexto conflituoso de um inventário litigioso, e não de
animus caluniandi,
indispensável ao tipo penal.

7. Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é firme ao reconhecer que:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIME DE CALÚNIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em momento algum, o querelado expôs sua própria opinião, pelo contrário, apenas reportou, em seu site de notícias, a denúncia apresentada pelo opositor político do querelante, a revelar a ausência do dolo específico de caluniar . 2. É indispensável o dolo específico (animus calumniandi), ou seja, a vontade de atingir a honra, para a configuração do delito de calúnia. 3. Recurso desprovido .(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000593-31.2022.8.08 .0011, Relator.: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2ª Câmara Criminal)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2ª Câmara Criminal Gabinete do Des. Helimar Pinto APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000876-16.2022.8 .08.0056 REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO APELANTES: DEBORA STANGE SIPIONI, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APELADOS: MONIA BARBOSA RIBEIRO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Advogado do (a) APELADO: RENAN SALES VANDERLEI - ES15452-A ACÓRDÃO DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CALÚNIA . IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIMES DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL E ABUSO DE AUTORIDADE CONTRA PROMOTORA DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO . 1. O delito de calúnia exige, além da falsidade da imputação, a atribuição específica de um fato ofensivo à vítima e a intenção deliberada (dolo específico) de macular a honra objetiva desta. 2. A análise do conteúdo da petição apresentada pelo apelante revela que as expressões empregadas são genéricas e não indicam atos concretos de violência ou ameaça por parte da Promotora de Justiça, não configurando, portanto, o crime de constrangimento ilegal . 3. A sensação de pressão informada pela apelante decorreu de sua própria situação emocional e da presença de uma autoridade pública, sem que a Promotora tenha adotado qualquer comportamento abusivo ou ilegal. 4. Para a configuração de calúnia, é necessário que a imputação seja concreta e dotada de dolo específico de infrator, ou que não se observe no caso em análise, dada a falta de animus caluniandi . 5. Recurso provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00008761620228080056, Relator.: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal)

8. No caso dos autos, não se extrai das provas qualquer demonstração de que o querelado agiu com a intenção deliberada e sabidamente falsa de imputar crime à apelante, mas apenas externou sua insatisfação quanto à condução do inventário. Ainda que as expressões possam ser consideradas inoportunas ou infelizes, não superam o campo da crítica ou da discordância, não atingindo o nível de ilicitude penal.

9. Assim, mantêm-se incólumes os fundamentos da sentença absolutória, que, além de corretos sob o ponto de vista jurídico, estão de acordo com o princípio do
in dubio pro reo
, essencial ao processo penal.

10. Portanto, revela-se irreparável a r. sentença proferida, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO E TESE

11. Diante do exposto, recebo o Recurso Inominado interposto como
APELAÇÃO
e, a conheço e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a r. sentença absolutória.

Tese de julgamento:

“Para a configuração do crime de calúnia (art. 138 do CP) é imprescindível a demonstração de dolo específico (animus caluniandi) e a imputação concreta de fato determinado e sabidamente falso. Expressões genéricas proferidas em contexto de conflito familiar, sem a necessária delimitação fática ou intenção deliberada de imputar falsamente um crime, não caracterizam o delito e impõem a absolvição do acusado.”

___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 138 do Código Penal, art. 82 da Lei 9.099/95, art. 386, VII do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00008761620228080056, Relator.: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal; TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000593-31.2022.8.08 .0011, Relator.: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2ª Câmara Criminal

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)